Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual Civil. Ação de imissão na posse. Objeto. Imóvel adquirido em leilão público. Reconvenção. Objeto. Reconhecimento de posse legítima e de boa-fé e indenização e retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel litigioso. Valor da causa reconvencional. Majoração de ofício. Custas processuais reconvencionais. Recolhimento a menor. Determinação de complementação das custas recolhidas. Reconvinte. Intimação. Aperfeiçoamento. Recolhimento. Inércia. Vício não sanado antes do provimento extintivo. Ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular da lide contraposta. Extinção, sem resolução do mérito. Error in procedendo. Insubsistência. Apelo. Nulidade da sentença. Requerimento de cassação. Pedido de indenização e retenção por benfeitorias. Desnecessidade de formulação por via de reconvenção. Apreciação. Cabimento. Omissão. Julgamento citra petita. Qualificação. Nulidade. Cerceamento de defesa. Configuração. Ampla dilação probatória. Supressão. Necessidade. Elucidação de fatos controversos. Nulidade. Proclamação. Inviabilidade de saneamento da omissão. Preliminar acolhida. Pretensão reformatória. Parte dos argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença cassada. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e, na extensão, dera provimento ao apelo interposto pela parte embargada, e, acolhendo a preliminar de nulidade decorrente de cerceamento de defesa e subsistência de julgamento citra petita que deduzira, cassar a sentença que julgara procedente o pedido inicial para imitir a embargante na posse do imóvel litigioso e extinguira, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional formulado pelo embargado (CPC, art. 485, IV).
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o conhecimento parcial e, na extensão, o provimento da apelação manejada pela parte embargada para, acolhendo a preliminar de nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa e subsistência de julgamento citra petita que deduzira, cassar a sentença recorrida, determinando a retomada do curso processual com a inserção da lide na fase de instrução a fim de restar assegurada a ampla dilação probatória necessária ao deslinde da pretensão indenizatória tecida pelo ora recorrente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.